Tribunal: TJPA
Processo: 0805796-22.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805796-22.2018.8.14.0040
APELANTE: CLAUDIENE BORGES SALDANHA

APELADO: TICIANO JEAN DA COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805796-22.2018.8.14.0040

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: CLAUDIENE BORGES SALDANHA

ADV. ADEMIR DONIZETI FERNANDES OAB/PA 10,107A

APELADO: TICIANO JEAN DA COSTA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 61 DA LEI N.º 7.357/85, A AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PRESCREVE EM DOIS ANOS A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA A A EXECUÇÃO DO CHEQUE PREVISTO NO ART. 59 DA MESMA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CLAUDIENE BORGES SALDANHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO
proposta contra
TICIANO JEAN DA COSTA OLIVEIRA,

julgou liminarmente improcedente o pedido em vista da prescrição da ação cambial, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 206, §3º, inc. V do CC c/c art. 332, §1º e 487, inc. I, ambos do CPC (id. 2966487 – págs. 1/2).

A apelante, em suas razões recursais (id. 2966494 - págs. 1/2), alegou a necessidade de reforma da sentença diante da persistência da obrigação de pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões recursais, diante da não localização do réu mesmo após diversas tentativas (id. 2966519 – pág. 1).

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi o apelo em seu duplo efeito nos termos do art. 1.012,
caput
do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com regular preparo (id. 2966495 – pág. 1/3). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência ou não da prescrição da ação de locupletamento prevista no art. 61 da Lei n.º 7.357/85 (Lei do Cheque) proposta pela apelante.

Nesse sentido, disciplina o art. 61 da Lei do Cheque:

“Art. 61. A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei”.

Conforme estabelece o art. 59 da mencionada lei, o cheque tem sua ação executiva prescrita em seis meses, a contar do término do prazo de apresentação, este de 30 dias se idênticas as praças de emissão e apresentação, e de 60 dias se diversas.

Pois bem.

A autora, ora apelante ingressou com a presente demanda com o fim de cobrar dívida oriunda de um cheque de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) emitido pelo réu.

De plano, destaco que a sentença guerreada está a salvo de qualquer reparo.

Da leitura dos autos, constato que o referido cheque foi emitido em 30/10/2015 (id. 2966480 – pág. 1), tenho o prazo de apresentação findado em 30/11/2015, início do prazo prescricional da execução do cheque de 6 (seis) meses, consumando-se 30/05/2016.

Assim, a partir dessa última data (30/05/2016) começou a correr o prazo prescricional de 2 (dois) anos da ação de locupletamento, nos termos do art. 61 da Lei acima citada, tendo seu termo final em 31/05/2018.

Portanto, a apelante tendo ingressado com a presente ação em 19/12/2018, cristalina a ocorrência da prescrição de sua pretensão, eis que seu prazo final se operou em 31/05/2018.

Nesse sentido, destaco jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. CHEQUES. PRESCRIÇÃO. Hipótese em que a ação de locupletamento foi ajuizada quando já expirado o prazo prescricional previsto no art. 61 da Lei nº 7.357/85. Causa de pedir inserta na inicial que deixa claro estar a pretensão embasada na alegação de enriquecimento ilícito ou locupletamento sem causa, não se tratando de mera ação de cobrança. Opção feita pela parte que atrai prazo prescricional especial e menor, de modo a autorizar o reconhecimento de sua incidência e levar à extinção prematura da demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70061950937, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 20/11/2014).”

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Os recibos colacionados à peça de defesa certamente se referem ao título de crédito ao qual se busca o adimplemento, visto que correspondem ao mesmo valor e numeração da cártula.

Assim, possível presumir que o vencimento do título se deu em 02/06/2008 e não na data aposta no cheque, uma vez que a própria autora reconheceu que o título de crédito teve sua data preenchida posteriormente (fl. 32).

Destarte, escoado o prazo de dois anos de que trata o art. 61 da Lei do Cheque está prescrita a cobrança da cártula pela via da Ação de locupletamento, devendo ser mantida a sentença.

APELO IMPROVIDO. (Apelação cível 70071033914, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Guinter Spode, Julgado em 20/11/2014).

Ressalta-se que mesmo fluindo em favor do credor o prazo prescricional residual destinado às ações de cobrança fundadas em documento particulares prevendo dívidas líquidas (art. 206, §5º, inc. I, do CC), a causa de pedir enunciada pela parte autora, na petição inicial, é o locupletamento ilícito ou enriquecimento sem causa do demandado pelo inadimplemento do título, embasando o direito de pedir em tal fato, de forma que incidente a regra estatuída no art. 61 da Lei do Cheque, atraindo, portanto, o prazo prescricional especial e menor, fulminando a pretensão da apelante e impossibilitando o reconhecimento do pedido por via diversa.

Impositivo, assim diante da causa de pedir, o reconhecimento da prescrição, pelo que a sentença guerreada deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém(PA), de de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021